Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008357-71.2020.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Rian Galvão da Conceição
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rian Galvão da Conceição, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006).
A impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada à míngua de fundamentação idônea, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva.
Nesse sentido, argumenta que, na espécie, não se fazem presentes os pressupostos cautelares previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo ao se ter em estima as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, que possui apenas 18 (dezoito) anos de idade e é réu primário, possuidor de bons antecedentes criminais, circunstâncias que demonstram a suficiência e adequação da aplicabilidade de medidas cautelares mais brandas, descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em outro sentido, assinala que, em caso de eventual condenação, o paciente iniciaria o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial diverso do fechado (princípio da homogeneidade).
Ainda, afirma que a restituição do status libertatis do pretenso beneficiário deve se dar à luz do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 347, ante a evidente superlotação da unidade prisional em que ele se encontra custodiado.
Almeja a concessão liminar da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva ou para que seja a custódia revogada, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se, em qualquer dos casos, alvará de soltura em favor do paciente. Juntou documentos.
Examinando com cuidado a prova pré-constituída, constata-se o constrangimento ilegal apontado na impetração, sendo impositivo o deferimento da tutela de urgência vindicada.
Com efeito, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a restrição da aplicabilidade da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.
Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
Conforme narrado no boletim de ocorrência (id. 39544487, p. 18), informações anônimas apontaram o paciente Rian Galvão da Conceição como traficante de drogas, havia cerca de dois meses. Realizada monitoração policial e algumas campanas, foi delimitado o modus operandi do beneficiário, quem, após prévio contato telefônico, entregava os entorpecentes aos usuários em sua casa ou na praça que há próxima a ela.
Consta também que, durante o período de realização das diligências, os agentes de segurança pública constataram que o paciente manteve relacionamento com alguns integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que lhes infundiu a ideia de que a casa do beneficiário era uma “lojinha”, ou seja, um ponto de comercialização de drogas abastecido pela mencionada facção.
Tem-se que na madrugada do dia 26 de fevereiro de 2020, os policiais visualizaram o paciente comercializando entorpecentes e, diante disso, adentraram na residência dele e, em seu quarto, dentro de uma mochila e sobre o guarda-roupas, foram encontradas as drogas, além de um rádio HT para monitorar conversas da Polícia e recortes plásticos comumente utilizados para embalar porções de entorpecentes.
A propósito, no Termo de Apreensão (id. 39544487, p. 20) consta que na cena do delito foram apreendidas 07 (sete) porções de maconha, 06 (seis) “pedras” de pasta-base de cocaína, uma trouxa de cocaína, o referido rádio HT, diversos recortes plásticos, além de uma unidade de ácido bórico e R$ 116,00 (cento e dezesseis reais).
A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada no final do mês de fevereiro (decisão de id. 39544479, p. 01/04), lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o paciente estaria comercializando entorpecentes há alguns meses em Lucas do Rio Verde, sendo que cena do delito foram apreendidos 284g (duzentos e oitenta e quatro gramas) de maconha, 05 (cinco) gramas de pasta-base de cocaína, 04 (quatro) gramas de cocaína, além de instrumentos, produtos e apetrechos utilizados para a mercancia de drogas.
Assim, foi ordenada a medida extrema, tendo em vista a quantidade e variedade dos narcóticos apreendidos.
Conforme se observa no Sistema Institucional Primus, em 19 de março de 2020 foi recebida a denúncia em desfavor do pretenso beneficiário (Ação Penal n.o 1344-97.2020.8.11.0045; Código 177293 – Quarta Vara de Lucas do Rio Verde), o que robustece a presença do fumus comissi delicti exigível à decretação da medida.
Esse é o quadro processual.
Diante do exposto, observa-se que, ainda que as circunstâncias observadas na ocasião em que o réu foi preso em flagrante apontem, a princípio, para a comercialização ilegal de drogas, tendo em estima a apreensão de entorpecentes de diferentes naturezas e petrechos como ácido bórico e um rádio para suposto monitoramento de ações policiais, outros vetores devem ser levados em consideração para que seja assentada a (des)necessidade da custódia cautelar nesta fase processual.
Neste momento de cognição superficial, tem-se que a quantidade de entorpecente é apta para demonstrar o suposto tráfico de narcóticos variados perpetrado pelo beneficiário, porém, de outro lado, não revela elevada periculosidade na sua conduta, pois a quantia apreendida não é vultosa.
Além disso, embora se extraia, do depoimento dos policiais, que o paciente, em tese, integra a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, é possível verificar, nos mesmos depoimentos, que os agentes de segurança pública aduzem que não possuem elementos aptos para deflagrar ação policial contra o suposto fornecedor do beneficiário, que também integra a referida organização criminosa, circunstância que revela que aquela informação deve ser ponderada com cautela pela autoridade judicial neste momento processual.
Outrossim, há outros fatores justificam a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade.
Nesse sentido, saliente-se que, conquanto as condições pessoais favoráveis, por si só, não franqueiem o gozo absoluto do direito à liberdade, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas. Na hipótese, em consulta ao Sistema Institucional Primus, buscando-se pelo nome do paciente, não se observa a existência de registros criminais desvinculados do fato subjacente a este remédio constitucional.
Acresça-se, por oportuno, que o pretenso beneficiário possui 18 (dezoito) anos de idade (id. 39544487, p. 11/13) e, de acordo com a pesquisa realizada, também não possui registros de processos em curso ou finalizados por suposta prática de atos infracionais.
Nesse contexto, evidenciado está o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, diante da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.
Vale registrar – conforme pontuado pela defesa na petição inicial – a existência de precedentes quanto ao Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (com violações sistêmicas de direitos fundamentais), o que demanda a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Assim, nota-se a insubsistência do periculum libertatis, exigível à custódia preventiva. Logo, verifica-se satisfatória, na espécie, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, a saber: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca em que reside sem prévia autorização do juízo processante; e c) recolhimento domiciliar noturno entre 21h e 06h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga, feriados e finais de semana.
Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, fundamentadamente, se verificados novos motivos.
Ante o exposto, defiro liminarmente a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Rian Galvão da Conceição, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as medidas cautelares insculpidas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Requisitem-se, à indigitada autoridade coatora, informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 07 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada